Tribunal: TJMT
Processo: 1038916-68.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1038916-68.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrentes: TEDESCO EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA.
Recorrida: MINEIRISSIMO ALIMENTOS LTDA.
Data do Julgamento: 02/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REVELIA - RECLAMADA QUE NÃO COMPARECEU A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADAS - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A decretação da revelia, com a consequente presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte reclamante, bem como o julgamento antecipado da lide, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo por inexistir quaisquer elementos de prova que pudessem anular a presunção de veracidade decorrente da revelia.
2- De igual modo não há que se falar em falta de interesse processual, uma vez que a reclamante pugna pelo ressarcimento de danos materiais e indenização por danos morais, pois não fora solucionado pela via administrativa, assim, entendo que o interesse processual está presente, considerando que se mostrou necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
3- Na hipótese dos autos, a recorrida comprou uma fritadeira profissional a gás que apresentou sucessivos defeitos, razão pela qual foi necessária a manutenção pelo técnico por diversas vezes, sem a completa solução do problema.
4- O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral in re ipsa.
5- As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).
6- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7- Tratando-se de vício do produto, a consumidora faz jus à devolução do valor pago pelo produto.
8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038916-68.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEDESCO EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - CNPJ: 87.821.385/0001-36 (RECORRENTE), JONES RAFAEL BIGLIA - CPF: 774.376.320-04 (ADVOGADO), DIEGO FREDERICO BIGLIA - CPF: 922.640.000-82 (ADVOGADO), MINEIRISSIMO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.334.107/0001-53 (RECORRIDO), DEBORAH RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 124.838.766-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022